Tribunal: STF
Processo: AR 865
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-25
Data de publicação: 1973-04-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. APREENSAO DE MERCADORIAS DE ORIGEM ESTRANGEIRA SEM
O PAGAMENTO DO IMPOSTO DE CONSUMO. II. SE NÃO SE DEMONSTROU QUE OS
DECISORIOS ASSENTARAM EM QUAISQUER DOS / PRESSUPOSTO EM QUE SE
FUNDOU A AÇÃO, MERECE SER JULGADA IMPROCEDENTE. III. IMPROCEDENCIA.